Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700374-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMY SODRE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de peça jurídica que indica inconformismo com decisão monocrática proferida pelo Relator, no bojo do feito de n. 0758837-55.2021.8.07.0016, nos seguintes termos: A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, os documentos acostados aos autos (ID 33978265) não demonstram a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, permitem concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À recorrente para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Ocorre que a decisão guerreada desafia agravo interno, interposto por petição submetida ao Relator, no bojo dos autos em que prolatado o decisum e não processado em apartado e dirigido à Turma Recursal pelo recorrente (art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, in verbis: “Art. 81. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias. § 1o A petição do agravo interno será juntada aos autos em que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator, que intimará o agravado para manifestação em quinze dias. § 2o Decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil”.). Diante do erro grosseiro e por não se tratar de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse descortino, não conheço de recurso, o que faço com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Arquive-se, após. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito